Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0743908-62.2021.8.07.0001, iniciada pelo agravante em desfavor de GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS E OUTRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222599719 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte agravada, por entender que não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar recebida pelo devedor, porquanto a parte executada aufere renda mensal líquida de aproximadamente de R$ 6.985,97 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e possui três dependentes, concluindo que a penhora salarial, mesmo que limitada a um diminuto percentual, não se mostra razoável no caso concreto, pois implicará prejuízo ao sustento do executado e ao de sua entidade familiar. Em razões de recorrer (ID 68167719), o agravante alega que já foram empreendidas várias medidas na busca pela satisfação da dívida exequenda, que decorre de empréstimo bancário. Aduz que o agravado efetuou empréstimo e simplesmente deixou de efetuar os pagamentos. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados sob o ID 68167720. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para autorizar a penhora de fração remuneratória do devedor. A análise dos autos originários permite constatar que já foram realizadas diligências junto ao SISBAJUD (ID 169242834), RENAJUD (IDs 169242833 e 169242832) e INFOJUD (ID 169242831), além de haver sido realizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada (ID 214770527). Ademais, houve a expedição de ofícios à CNseg e à SUSEP, solicitando informações quanto à existência de ativos financeiros relacionados a previdências e seguros privados (ID 197962647 e 197962680). A penhorabilidade salarial surgiu como alternativa após todo o arcabouço de diligências realizado pelo credor, em cooperação com o d. Juízo a quo, bem como por ter sido oficiado o empregador do executado para informar os seus rendimentos mensais, o qual coligiu aos autos os contracheques de agosto a outubro de 2024 – IDs 219743677, 219743678 e 219743682, origem. No que tange à penhora salarial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV –os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do c. STJ, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, podendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor. Na origem, a ação de cobrança ajuizada pelo banco agravante foi julgada procedente em 17/01/2023 (ID 146747943) e contempla valores correspondentes à dívida decorrente de contrato de empréstimo, tendo os réus sido citados por edital (ID 129062140). O cumprimento de sentença originário foi iniciado em maio de 2023, no valor de R$ 204.819,18 (duzentos e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos) e está, até o momento, sem qualquer possibilidade de satisfação do débito exequendo, apesar de todas as diligências realizadas para tanto. No caso, apesar de haverem sido devidamente citados por edital, os executados não apresentaram manifestação, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, que concluiu pela legalidade da citação por edital e apresentou contestação por negativa geral (ID 134966968). Em relação ao débito, a verba devida pela parte executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito desafia, indispensavelmente, a análise de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Após consulta ao empregador do devedor, o agravante demonstrou que o executado recebe remuneração bruta muito acima da média nacional, no valor de R$ 9.506,86 (nove mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos), e líquida, no valor de R$ 6.985,97 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco e noventa e sete centavos). Assim, não verifico o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de parte da verba de natureza salarial, ainda que o magistrado primevo haja noticiado a existência de três dependentes. Registre-se, novamente, que o cumprimento de sentença originário iniciara em maio de 2023, não se verificando, no transcurso desse período, até a presente data, comprovação de cooperação ou de interesse da parte agravada em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta do executado demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do CPC. Assim, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pelo executado/agravado, razão pela qual reputo presente o requisito autorizador da probabilidade do provimento do recurso. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados nem indicados outros bens em nome do executado aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Verificada a presença de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da penhora salarial, passo a análise do quantum a ser fixado. O CPC dispõe, consoante artigo 8o, que (o) juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Portanto, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado cercar-se de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante precedentes colacionados a seguir: Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024; Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, aquilato que a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal bruta, abatidos os descontos compulsórios, não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, até a integral quitação dos débitos. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pelo agravado GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.